Tribunal: TJSP
Processo: 1016329-85.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50001 SÃO PAULO 1/3
Registro: 2020.0000963919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016329-85.2019.8.26.0008/50001, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, é
embargado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BAUHAUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E
DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50001 SÃO PAULO 2/3
Voto: 45937
Embargos de Declaração Cível No:
1016329-85.2019.8.26.0008/50001
Comarca: São Paulo
Embargante: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
Embargado: Condomínio Residencial Bauhaus
Embargos de declaração. Acórdão embargado padece de erro material.
Sentença que foi integralmente reformada.
Embargos acolhidos.
Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo - Sabesp opõe estes declaratórios visando a
infringência do acórdão que proveu a apelação [fls.
435/441]. Afirma que o acórdão padeceria de erro
material [fls. 2/4]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são acolhidos.
De fato, há erro material no trecho:
"Assim,
reforma-se
em
parte
a
sentença atacada" [fls. 440].
Isso porque o apelo foi provido e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016329-85.2019.8.26.0008/50001 SÃO PAULO 3/3
sentença, integralmente reformada.
Portanto, acolhem-se os presentes aclaratórios para consignar que a sentença foi
integralmente reformada.
Apesar do acolhimento dos presentes
embargos, desnecessária a intimação do embargado, pois
ausente efeito infringente.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica